Tribunal: TJPA
Processo: 0805345-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805345-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: OSANA GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: M.M JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA PELO JUÍZO
A QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

VULNERABILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 NÃO COMPROVADA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE CONCEDIDA.

1
. Restou demonstrado pela impetração, bem como pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora,
a ausência de pedido de prisão domiciliar com fulcro no art. 318, incisos III e V, do CPP,
junto ao Juízo de 1º Grau, competente, nessa fase, para decidir sobre a substituição requerida, o que impossibilita o exame do pleito por esta Relatora, sob pena de supressão de instância.

2
. Descabe o exame do pleito de
concessão de prisão domiciliar com base na Recomendação n.º 62 do CNJ
, sob pena de supressão de instância, visto que não fora postulado, perante a autoridade dita coatora, qualquer pedido relacionado à situação de pandemia pelo COVID-19, tampouco consta dos autos prova pré-constituída no sentido de enquadrar a denunciada no grupo de risco definido pela citada Recomendação ou documento apto a comprovar situação de vulnerabilidade da requerente, a ensejar o exame da matéria, de ofício, por esta Relatora.

3
. Considerando que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta para sua validade (art. 93, inciso IX CF); considerando, ainda, que a decisão ora combatida não se reveste de motivação suficiente, não indicando elementos concretos a justificar a segregação da paciente, e por fim, que a prisão deve ser mantida apenas quando não for possível a aplicação de medida menos gravosa, tenho que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 incisos I a V e IX, do CPP, se mostra adequada e suficiente,
in casu,
para garantir a ordem pública e evitar a reiteração da conduta delituosa.

4.Ordem parcialmente conhecida e nessa parte concedida, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
concessão, parcial, da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 14 e encerrado às 14h00 do dia 16 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de julho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor da denunciada,
Osana Gomes dos Santos
, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, nos autos da ação penal n.º

00016665820208140000
.

Consta da impetração que, no dia 17.02.2020, a Paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime capitulado no artigo
157, § 2º II, §2º-A, I, do Código Penal
.

Relata a impetrante que, narram os autos do processo que na tarde do dia 17 de Fevereiro de 2020, por volta das 14h10, a Paciente OSANA GOMES DOS SANTOS, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça, em comunhão de designios autônomos, com uma pessoa identificada como Simão, com emprego de arma de fogo, subtraiu uma bolsa com vários objetos. Ato contínuo foi capturada por populares, e conduzida, por policiais militares, à Delegacia de Polícia Civil, onde foram entregues os pertences subtraídos da ofendida.

Informa que, na Audiência de Custódia a defesa requereu a Liberdade Provisória, sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Na oportunidade, o Promotor de Justiça se manifestou pela homologação dos autos de prisão em flagrante e requereu a prisão preventiva da paciente por vislumbrar a presença dos requisitos cautelares notadamente o resguardo da ordem pública e da instrução criminal. Acompanhando tal entendimento,

o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão tendo como fundamento a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado à paciente.

Alega que o MM. Julgador não sopesou o fato da paciente ser primária, de bons antecedentes, residência fixa, doméstica e mãe de duas meninas menores de 12 anos.

Argumenta que já decorreu mais de 90 dias da prisão, sem que tenha sido designada data para audiência, bem como, reanalisada a prisão preventiva.

Salienta que
“a questão emergencial que estamos passando com o desiderato de obter prisão humanitária para a Paciente em virtude da Pandemia do COVID -19, devido os índices de lotação, bem como condições sanitárias da Referida casa Penal em que está custodiada, sendo que vários atos normativos foram emitidos com a finalidade de evitar disseminação exponencial pela contaminação viral como é o caso da lei13.979/2020 e a portaria nº356 de 11/03/2020 do Ministério da Saúde que fixou o isolamento domiciliar e a quarentena como meios de frear a transmissão do vírus, e basicamente em atenção a População Carcerária que o Conselho Nacional de Justiça formulou RECOMENDAÇÃO 62 de 17/03/2020 nos arts. 4º, inciso I, alíneas “a”e “b”, e 8º, §1º, inciso I, alínea b.”

Diante do exposto, requer:

a) A Concessão LIMINAR da ordem, para que seja concedida a Liberdade Provisória, e /ou
Substituição da Prisão preventiva por Prisão Domiciliar nos termos do artigo 318, inciso III e V do Código de Processo Penal
com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor desta;

b) A confirmação no mérito da liminar pleiteada, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme instrui o HC 143641 do STF, caso assim entenda esta Egrégia Corte.

Liminar indeferida
em 04.06.2020. (ID. 3159432).

Informações prestadas
em 05.06.2020 (ID 3166549).

Parecer do Órgão Ministerial pela CONCESSÃO PARCIAL,
para que a prisão preventiva da Paciente seja substituída por medidas cautelares alternativas, do artigo 319 do Código de Processo Penal. (ID. 3193440).

Informações complementares, datada de 19.06.2020, na qual a Magistrada

esclarece
:
“que não consta nos autos qualquer pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tampouco acostado aos autos certidão de nascimento de filho menor, conforme cópia do termo de audiência de custódia e certidão da secretaria judicial em anexo.”
(ID 3221945)

Parecer do Órgão Ministerial pelo
conhecimento parcial da ordem de habeas Corpus, e na parte conhecida, por sua concessão parcial
, para que a prisão preventiva da Paciente seja substituída por medidas cautelares alternativas, do artigo 319 do CPP. (ID. 3277102).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Pugna a impetrante pela revogação da prisão preventiva, com aplicação ou não de medidas cautelares do art. 319 do CPP, sob o argumento de ausência de fundamentação do decreto prisional.
Alternativamente
, pleiteia pela
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, com base no
art. 318, III e V, do CPP,
sustentando, ainda, o perigo de disseminação do COVID-19 no interior das casas penais.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a paciente foi presa em flagrante na data de 17.02.2020, pela suposta prática do crime capitulado no
artigo 157, § 2º II, §2º-A, I, do Código Penal,
sendo que a prisão fora convertida em preventiva, para fins de garantia de ordem pública.

1. Da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Como cediço, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Nesse contexto, a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto, figurar como agente da prática delitiva, consta no inciso V, do art. 318 do Código de Processo Penal.

Não obstante tal assertiva, restou demonstrado pela impetração, bem como pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora,
a ausência de pedido sobre a matéria
, junto ao Juízo de 1º Grau, competente, nessa fase, para decidir sobre a substituição requerida, o que impossibilita o exame do pleito por esta Relatora, sob pena de supressão de instância.

Registre-se, ainda, quanto à alegada gestação da paciente, que a impetrante não juntou qualquer documento apto a comprovar o estado gestacional da mesma, restando tal alegação isolada no bojo dos autos.

Outrossim, apenas para esgotamento das razões, ressalto que o art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece que, cabe ao magistrado substituir por domiciliar, a prisão preventiva imposta à mulher gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou responsável por pessoa com deficiência, mediante prova idônea dos requisitos estabelecidos na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais, quais sejam:-
não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa
ou contra seu filho ou dependente, o que impossibilitaria,
in casu
, o deferimento do pleito ora pretendido, eis que o crime imputado à impetrante, roubo qualificado, fora praticado com grave ameaça, mediante uso de arma de fogo, conforme se extrai da peça acusatória. (ID 3155233 - Pág. 1)

2. Substituição da
prisão
preventiva pela domiciliar em razão da Recomendação n. 62/2020 do CNJ

Da mesma forma, extrai-se da impetração, que não fora postulado, perante a autoridade dita coatora, qualquer pedido relacionado à situação de pandemia do COVID-19, tampouco consta dos autos prova pré-constituída no sentido de enquadrar a denunciada no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do STJ ou documento apto a comprovar situação de vulnerabilidade da requerente, a ensejar o exame da matéria, de ofício, por esta Relatora, limitando-se a impetrante em apontar as precárias condições do sistema carcerário. Assim, tenho que não cabe o exame da matéria na presente impetração, sem a apreciação do Juízo
a quo
, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância
.

Da ausência de fundamentação do decreto prisional e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sabemos que para decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, devendo a decisão se encontrar pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), a fim der justificar a imprescindibilidade da medida.

Outrossim, segundo jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a decisão que impõe a medida extrema deve conter motivação idônea, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime e periculosidade do agente.
Vale dizer, somente há de ser decretada a prisão quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

No caso dos autos,
observo que
o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea para justificar a segregação, não tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos do fato delituoso em exame, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, apta a revelar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Confira-se os termos da r. decisão:

“AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Processo nº 0001161-67.2020.814.0070. Flagranteada: Osana Gomes dos Santos DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Compulsando os autos verifico que preenchidos os requisitos legais das prisões em flagrante lavrada em face dos flagranteado Edson Dias Lobato, uma vez que se encontra como incursos às penas do art. 157, § 2º, I do CPB, portanto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP, diante da necessidade da garantia da ordem pública. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os requisitos fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, por haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos. Nos termos dos Provimentos nºs 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA, servirá este despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO E OFÍCIO.”

Em consulta ao sistema libra, verifiquei que na data de
30 de junho
a autoridade dita coatora
indeferiu pedido de revogação da prisão
sustentando
“(...) que o crime foi perpetrado por meio de grave ameaça com uso de arma de fogo, o que se denota a violência com a qual se deu a execução da atividade delituosa, conforme relatado pelas vítimas perante a autoridade policial.”

Note-se que o
decisum
contém fundamentação genérica, não apontando elementos concretos acerca do fato delituoso imputado à paciente, tampouco em que aspecto a conduta praticada pela mesma se mostra mais grave do que a prevista, em abstrato, pelo tipo penal.

Diante desse contexto e dos documentos colacionados aos autos, vislumbro que o
fumus comissi delicti

encontra-se presente, pois restaram demonstrados os indícios suficientes de autoria e a materialidade do fato, a partir da confissão extrajudicial da denunciada, bem como da apreensão da
res furtiva
em poder da mesma, conforme se extrai da exordial.

Por outro lado, observo que o
periculum libertatis
não restou devidamente comprovado, eis que apesar de tratar-se de crime praticado com grave ameaça, mediante uso de arma de fogo, o decreto não aponta elemento concreto capaz de justificar a imposição da medida de exceção, como por exemplo: a imputação de novo crime, ameaça a testemunha, destruição de prova, etc, não sendo suficiente para decretação da segregação, a simples menção a gravidade do crime.

Sobre a matéria:

[...]
3.
As instâncias ordinárias entenderam devida a prisão preventiva do paciente, com base tão somente em elementos inerentes ao próprio tipo penal em tese violado (como a inafiançabilidade e a hediondez do crime de tráfico, bem como o fato de o tráfico fomentar a prática de outros delitos), sem, no entanto, terem apontado nenhum elemento concreto que, efetivamente, evidenciasse que o paciente, solto, pudesse colocar em risco a ordem pública ou a ordem econômica, ou mesmo se furtar à aplicação da lei penal
.

4.
A prevalecer a argumentação dessas decisões, todos os crimes de tráfico ensejariam a prisão cautelar de seus respectivos autores, o que não se coaduna com a excepcionalidade da prisão preventiva, princípio que há de ser observado para a convivência harmônica da cautela pessoal extrema com a presunção de não culpabilidade
.

5.
Habeas corpus
concedido, para tornar definitivos os efeitos da liminar anteriormente deferida e, consequentemente, cassar a prisão preventiva do paciente,
[...] (HC-316.708 ⁄ SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 30⁄6⁄2015, DJe 3⁄8⁄2015).

Outrossim, deve ser sopesado as circunstâncias pessoais favoráveis à denunciada, a qual é primária, ostenta bons antecedentes, conforme Certidão Criminal (ID. 3193441), sendo este o único registro em seu nome, não ostentando outros indícios de envolvimento com a criminalidade, possui endereço no distrito da culpa (ID. 3155229), e já fora devidamente citada em 05.06.2020, conforme se extrai do sistema libra.

Nesse ponto, vale, ainda, destacar as ponderações constantes do parecer do douto Procurador de Justiça,

Sergio Tiburcio dos Santos Silva, senão vejamos:

“Conforme se extrai da denúncia, as circunstâncias em que o crime de roubo foi praticado pela Paciente não se revestem de particular gravidade, visto que não excedeu no modus operandi previsto para o tipo penal – grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso de pessoas, e posterior subtração da res furtiva das vítimas. Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça mantém firme entendimento no sentido de que, a prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e mediante arma de fogo não é capaz de definir a periculosidade do agente, por se tratarem de elementos inerentes ao tipo penal, in verbis: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 691 DA SUPREMA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O Paciente foi preso em flagrante, em 03/11/2018, ao confessar que participou da subtração de carteira, aparelho celular e motocicleta da vítima, no dia anterior, em concurso de agentes, mediante simulacro de arma de fogo. 3. O risco de reiteração delitiva está amparado tão somente na suposta prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, praticado mediante emprego de simulacro de arma de fogo, com grave ameaça, o que é incapaz de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade do Paciente, por serem elementos inerentes ao tipo penal e não transbordarem da normalidade do modelo descrito na norma. Ademais, o Juízo de primeira instância destacou que o Paciente não possui registros criminais. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo processante, de maneira fundamentada, ou de nova decretação de prisão cautelar, em caso de fato novo a demonstrar a necessidade da medida. (HC n. 490.648/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 22/4/2019) (g/n)”. Assim, em que pese a reprovabilidade social da conduta atribuída à Paciente, a mesma é tecnicamente primária, conforme cópia de certidão de antecedentes criminais em anexo), ostentando bons antecedentes e residência fixa, tendo confessado o crime perante a autoridade policial, além do que não há elementos concretos que confirmem que Osana Gomes dos Santos, em liberdade, ofereça riscos à ordem pública, ou mesmo à instrução processual, motivo porque entendo que existem outros meios menos gravosos para o resguardo da ordem pública, sendo cabível, portanto, a excepcional substituição da prisão preventiva por aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.”

Por conseguinte, considerando que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta para sua validade (art. 93, inciso IX CF); considerando, ainda, que a decisão ora combatido não se reveste de motivação suficiente, não indicando elementos concretos a justificar a segregação da paciente, e por fim, tendo em vista que a prisão deve ser mantida apenas quando não for possível a aplicação de medida menos gravosa, tenho que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP se mostra adequada e suficiente,
in casu,
para garantir a ordem pública e evitar a reiteração da conduta.

Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (...).

2. Em que pese a paciente comprove ser mãe de Yan Gabriel Martins da Silva, nascido em 21/8/2017, trata-se de delito cometido, em tese, com uso de grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, o que excepciona a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n° 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02/2018, no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015). Naquela ocasião, forram ressalvadas as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

3. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n.13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art.

3º). O artigo 318 do Código de Processo Penal foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

5. Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva e a decisão que indeferiu pedido de revogação se mostram abstratos, sendo sua fundamentação aplicável indistintamente a qualquer acusado de semelhante delito. O acórdão atacado, por sua vez, embora afirme que a prisão é necessária uma vez que "à paciente é imputada a prática de delitos gravíssimos e as circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade da custódia cautelar", não logrou demonstrar em que a conduta mostra-se mais grave do que a abstratamente prevista no tipo.

6. Condições subjetivas favoráveis à paciente, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva.

7. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para determinar a soltura da paciente, sob a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.
(HC 450.795/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Isso posto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
concedo, parcialmente, a ordem
, para revogar a prisão cautelar imposta à paciente,
OSANA GOMES DOS SANTOS
, brasileira, paraense, solteira, autônoma, RG: 8958469, SSP-PA, filha de Osmar Freitas dos Santos e Maria Rodrigues Gomes, residente e domiciliada à Rua 6ª, Vila Galileia, Cidade de Abaetetuba, Cep:68.440-000,
se por outro motivo não estiver presa
, mediante a
imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, incisos I, II, III, IV,V, e IX do CPP,
sem prejuízo da decretação de nova custódia, com base em fundamentação concreta, caso demonstrada sua necessidade.

Comunique-se o Juízo de 1º Grau acerca da presente decisão.

A presente decisão servirá como Alvará de Soltura.

Belém/PA, 14 de julho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2020